Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738052-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão monocrática, a qual não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de inventário por arrolamento comum no 0702392-70.2023.8.07.0008, ajuizada por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. A embargante requer o acolhimento dos embargos para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, suspendendo o processo de inventário até a resolução da questão da paternidade. Defende a necessidade de modificação da decisão embargada, por desconformidade com a ordem jurídica. Argumenta, na ocasião anterior, não existia a ação anulatória do registro de nascimento do suposto filho, motivo pelo qual a preclusão não se aplicaria. Alude que a manutenção da decisão agravada poderia gerar insegurança jurídica e trabalho desnecessário, caso a paternidade seja posteriormente negada (ID 64260273). Sem contrarrazões (ID 64826376). É o relatório. Decido. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente pelo próprio órgão que a proferiu (art. 1.024, § 2o). Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (CPC, art. 1.022). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado sobre a função restrita dos embargos de declaração. Confira-se: “[...] 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. [...].” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl no 41269 SP 2020/0344304-0, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJE: 1/4/2022). Assim, a suposta desconformidade da decisão embargada com a ordem jurídica não é sanável pela via dos aclaratórios. Segundo consta na decisão embargada, o caso trata da abertura de inventário de José Manuel da Silva, ex-companheiro da embargante/agravante e pai do embargado/agravado. A ação foi proposta pelo embargado, cuja filiação foi impugnada pela embargante (ID 157475930 e 173123369). A decisão embargada destacou ter sido proferida decisão de ID 188423671 em 3/4/2024 e disponibilizada no PJE em 3/5/2024 (certidão de disponibilização de ID 188916599), na qual foi indeferido o pedido de suspensão do processo até a resolução da questão sobre a paternidade do embargado. Não houve recurso contra essa decisão, e a embargante deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Fundamentou que a decisão agravada, proferida em 19/8/2024, não abordou o pedido da embargante de suspensão do processo até o termo da ação sobre a paternidade biológica do embargado (ID 207349927). Assentou ser incabível rediscutir assuntos já resolvidos por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu no momento adequado. Na espécie, a embargante não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, permitindo que a decisão fosse atingida pela preclusão. Concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, no qual se discute matéria preclusa. Isso posto, não se verifica nenhum vício acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia a impor a revisão da decisão embargada, devendo ela ser mantida. Na verdade, a embargante não se conforma com o não conhecimento do agravo de instrumento e, agora, busca novo julgamento da demanda. No entanto, os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator